Tribunal: TJMT
Processo: 1043303-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1043303-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (APELADO), ISLA ULNA BERRIEL - CPF: 714.868.281-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – AGER/MT – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL – AUTO DE INFRAÇÃO N. 2331 – SUPOSTA SUPRESSÃO PARCIAL DE HORÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO – ART. 55, II, “E”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2011 – TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO (TNA) – FINALIDADE REGULATÓRIA E PEDAGÓGICA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 55 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – COERÊNCIA E ISONOMIA NA ATUAÇÃO SANCIONADORA – POSTERIOR ANÁLISE ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS USUÁRIOS – ILEGALIDADE MATERIAL DA SANÇÃO – ANULAÇÃO DO AUTO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC).

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido para anular o Auto de Infração n. 2331, lavrado em face de concessionária de transporte intermunicipal, sob a imputação de supressão parcial de horários da linha Cuiabá/MT – São Félix do Araguaia/MT sem autorização prévia, com fundamento no art. 55 da Lei Complementar Estadual no 432/2011.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a aplicação de multa por supressão parcial de horário sem autorização, quando a concessionária havia protocolado pedido administrativo de alteração do quadro de horários e quando a interpretação do art. 55, parágrafo único, da LC Estadual no 432/2011, bem como a prática administrativa da própria Agência, indicam a necessidade de observância de prazo para adequação antes da imposição da sanção.

III. Razões de decidir

3.

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se à verificação de sua legalidade, abrangendo tipicidade, motivação, observância do devido processo legal e conformidade com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.

4.

O art. 55, parágrafo único, da LC Estadual no 432/2011 estabelece que as multas previstas no referido artigo somente devem ser aplicadas após a certificação do termo de notificação e concessão de prazo de trinta dias para adequação, não podendo ato infralegal restringir garantia procedimental não excepcionada de forma clara pela lei.

5.

A regulamentação interna da Agência não pode criar exceções que esvaziem comando legal de garantia procedimental, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria sancionatória.

6.

A demora injustificada da Administração na apreciação de pedido formal de alteração de horários, posteriormente deferido com reconhecimento de ausência de prejuízo aos usuários, não pode gerar prejuízo ao administrado, à luz dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança e da isonomia.

7.

A Administração deve manter coerência mínima em sua atuação, especialmente quando reconhece, em casos assemelhados, vícios procedimentais ou conflitos normativos aptos a ensejar o cancelamento de autos de infração, sob pena de ofensa à isonomia.

8.

Demonstrada a incongruência entre o desenho legal do TNA, a prática administrativa e a sanção aplicada no caso concreto, revela-se ilegítima a multa imposta, impondo-se a manutenção da sentença anulatória.

IV. Dispositivos e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador abrange a verificação de sua legalidade material e procedimental, sem implicar substituição do mérito administrativo.

2.

A aplicação de multa prevista no art. 55 da LC Estadual no 432/2011 exige a prévia observância do prazo de adequação previsto em seu parágrafo único, não podendo ato infralegal restringir garantia procedimental estabelecida em lei.

3.

A demora administrativa na análise de pedido formal posteriormente deferido, aliada à ausência de prejuízo aos usuários e à incoerência com a prática institucional em casos análogos, afasta a legitimidade da sanção por afronta à segurança jurídica, à isonomia e à proteção da confiança.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual no 432/2011, art. 55 e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA., a qual julgou procedente o pedido para anular o Auto de Infração n. 2331, lavrado em desfavor da autora.

Conforme se extrai da petição inicial, a empresa autora sustentou que foi autuada pela AGER/MT sob a alegação de supressão parcial de horários da linha Cuiabá/MT – São Félix do Araguaia/MT sem autorização prévia da Agência, conduta enquadrada no art. 55, III, “d”, da Lei Complementar n. 432/2011, a qual tipifica como infração a “
suspensão total ou parcial dos serviços, sem autorização
”.

Consta dos autos que o procedimento teve início com a lavratura do Termo de Notificação de Autuação – TNA n. 0627, em 03/05/2022, apontando que a concessionária teria suprimido horários ordinários da linha mencionada, conforme quadro de horários anexo.

Paralelamente, verifica-se que a empresa havia protocolado pedido administrativo para implementação/alteração de quadro de horários, sob o no AGER-PRO-2022/01165, fundamentado na baixa ocupação de poltronas e na cláusula 17.1 do Contrato de Concessão no 003/2021/SINFRA.

Entretanto, segundo a decisão reguladora monocrática proferida no âmbito do processo administrativo correlato, a Diretoria da AGER consignou que, embora houvesse requerimento de alteração, a empresa passou a operar com a modificação pretendida antes da deliberação final da Diretoria Colegiada, ocorrida apenas em setembro de 2022, razão pela qual foi mantido o enquadramento da conduta como infração administrativa.

Após a conversão do TNA em Auto de Infração e o regular trâmite administrativo, com apresentação de defesa, emissão de parecer técnico e decisão da autoridade reguladora, foi mantida a penalidade pecuniária.

Inconformada, a empresa ajuizou a presente ação anulatória, alegando, em síntese: 1 - inexistência de supressão irregular, pois teria havido comunicação prévia à Agência; 2 - ausência de tipicidade ou vício de motivação; 3 - desvio de finalidade; e 4 - nulidades no processo administrativo. (Id. 328650390).

A AGER apresentou contestação defendendo a legalidade do ato administrativo, sustentando que o simples protocolo de pedido de alteração não autoriza a concessionária a modificar unilateralmente o serviço público delegado, sendo imprescindível a prévia anuência da Agência, nos termos do Decreto no 1.020/2012 e da LC no 432/2011. (Id. 328651357).

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo a invalidade do Auto de Infração n. 2331, ao fundamento de vício na aplicação da sanção administrativa, com consequente condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais. (Id. 328651392).

Irresignada, a AGER interpôs apelação sustentando, em síntese, que: houve regular instauração e processamento do feito administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa; restou comprovada a supressão parcial da linha sem autorização; o protocolo de requerimento administrativo não autoriza alteração unilateral do serviço e, por fim, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo vício apto a ensejar sua anulação. (Id. 328651394).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender tratar-se de matéria de interesse patrimonial disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026